Tribunal: TJDFT
Processo: 0704622-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704622-26.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO NOBRE KOCH, QUENIA CRISTINA ROCHA DOS SANTOS, SHEILA MARA ROCHA DOS SANTOS EMBARGADO: CLAUDIO LUIS NOBRE, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão de ID 38191426 que deu provimento ao apelo da primeira ré, nos autos da ação anulatória de negócio jurídico proposta por CLÁUDIO LUIS NOBRE em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-TERRACAP e outros. Conforme teor do acórdão de ID 38191426, o Desembargador Alvaro Ciarlini, 2o vogal, suscitou questão de ordem quanto ao procedimento de comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, no sentido de que ‘a simples juntada de cópia de contracheque com remuneração expressiva, divorciado de outras provas que demonstrem despesas extraordinárias e alheias à vontade da apelante, não atende aos ditames do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil”. Prosseguiu sustentando que “se suspenda o julgamento até que o eminente Relator proceda à intimação da parte apelante para comprovar que preenche os requisitos de concessão da gratuidade de justiça, a fim de que seja cumprido o procedimento previsto no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, nos termos do art. 933, § 2o, do Código de Processo Civil” (ID 38191429). Antes do julgamento dos embargos de declaração interpostos pelos réus, a TERRACAP e os réus Fernando Nobre e sua esposa Sheila Mara Rocha acostaram o termo de acordo em que a Companhia se compromete a restituir aos interessados o montante de R$ 97.014,99 (ID 39410470), requerendo, ao final, sua homologação. É o relatório. Antes de analisar o termo de acordo, deve-se aferir se a parte faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, conforme inusitada questão de ordem suscitada. Desta feita, intime-se a ré Quênia Cristina, por meio de sua representante legal, para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, no mesmo prazo. Após, independentemente de nova conclusão, rumem os autos conclusos ao eminente Desembargador que suscitou a questão de ordem para que S.Exa. se pronuncie como de direito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de outubro de 2022. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador